Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Distrito Federal se insurgiu contra a sentença que julgou procedente os pedidos da parte autora para determinar a incorporação de 1,2% (um vírgula dois por cento), a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), sobre os proventos de aposentadoria, bem como o pagamento das diferenças salariais, no valor total de R$ 2.606,05 (dois mil, seiscentos e seis reais e cinco centavos), entre os meses 04/2015 a 07/2019, além das parcelas vencidas no curso do processo até a efetiva implementação.

2. O Distrito Federal alega que a parte autora não tem direito de receber a GAA, tendo em vista ter lecionado em turma pré-escolar no período vindicado. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

3. A Lei Distrital n° 5.105/2013 que dispõe sobre a Gratificação de Alfabetização (GAA), prevê em seu art. 19 que tem direito ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.

4. Consta, ainda, na mencionada lei, no art. 30, que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.

5. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 16/03/2015. Enquanto na ativa, lecionou em turmas de alfabetização por 2 (dois) anos, porém, o Distrito Federal não incorporou a gratificação relativa aos anos de 1985 a 1987 aos proventos da servidora quando concedeu a aposentadoria.

6. Consta juntada aos autos Declaração da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Centro de Ensino Fundamental 04 de Ceilândia (ID. Num. 13617601 - Pág. 50), informando que a parte autora trabalhou em turmas de alfabetização no período de 23/08/1985 a 15/04/1986 e 16/041986 a 10/02/1987, sendo devida a incorporação total de 1,2% a título de GAA, aos proventos de aposentadoria.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.